Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES DESCLASSIFICADO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE DOLO DE ROUBO. SATISFAÇÃO DE PRETENSÃO QUE ENTENDIA SER LEGÍTIMA CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA QUE NÃO DEIXOU MARCAS. AUSÊNCIA DE LAUDO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo comprovação acerca do dolo de subtração e tendo o réu objetivo de satisfazer pretensão que entendia legítima, deve ser desclassificada a conduta de roubo para aquela prevista no artigo 345, do Código Penal.
2. Tendo a vítima afirmado que o Apelante agrediu a filha, mas não havendo laudo de Corpo de Delito, deve a condenação por exercício arbitrário das próprias razões ser cumulada com a pena referente à contravenção de vias de fato, nos termos do artigo 345 do Código Penal.
3. Não comprovado o dano material sofrido pela vítima, deve ser afastada a condenação indenizatória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.